Tribunal: STF
Processo: ARE 1371662
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONCURSO PÚBLICO PARA ESCRIVÃO DE POLICIA FEDERAL. EXIGÊNCIA DE TESTE DEBARRA FIXA, MODALIDADE DINÂMICA, PARA MULHERES. DESPROPORÇÃO E FALTA DERAZOABILIDADE. IGUALDADE SUBSTANCIAL ENTRE OS SEXOS. PRINCIPIO DA ISONOMIA.



    1. Este Tribunal já decidiu que "não cabe ao Poder Judiciário substituir-se aos membros de BancaExaminadora na formulação e na avaliação de mérito das questões de concurso público, podendo,contudo, pronunciar-se acerca da legalidade do certame, como no caso, em que se discute alegitimidade da eliminação de candidata, sob o fundamento de que este não logrou êxito na provafísica de corrida" (AC 0016142-31.2002.4.01.3400/DF, Rel. Desembargador Federal SouzaPrudente, Quinta Turma, e-DJF1 24/04/2017). Esse entendimento está em conformidade com ajurisprudência do STF, firmada em repercussão geral (RE 632.853/CE).



    2. A submissão da autora ao teste de barra fixa, na modalidade estática, em vez do teste de barrafixa, modalidade dinâmica, não é apta a alterar a situação dos demais candidatos. Isto porque oexame de capacidade física é eliminatório e não, classificatório. Um candidato pode ter interesseem que não lhe seja alterada a classificação, não subsistindo, porém, interesse juridicamentedefensável em simplesmente impedir a aprovação de outro candidato no concurso.



    3. "A aplicação de prova de barra fixa, na modalidade dinâmica, para mulheres, fere o princípio daisonomia, ainda que exigida para homens em critério diverso, visto que subsiste sensível diferençaentre o homem e a mulher em sua constituição física e nos aspectos bio-psicológicos. Taldiferença, notadamente no que tange à força física, revela-se apta a justificar a disparidade detratamento entre pessoas do sexo masculino e feminino, como forma de dar efetividade aopreceito constitucional da isonomia (CF, art. 5°), de sorte a aquinhoar desigualmente os desiguaisna medida em que estes se desigualam" (AG 2005.01.00.029810-0/DF. Relator p/ acórdão:Desembargador Federal Fagundes de Deus. DJ de 10.8.2006, p. 103). (...)



    4. A exigência desse teste e a consequente discriminação das mulheres, que na prática resulta(conforme pareceres técnicos e dados estatísticos), só não seria inconstitucional se justificada porinafastável necessidade (razoabilidade e proporcionalidade) para o exercício da função policial. E a demonstração dessa necessidade inafastável caberia à Administração, tendo em vista que setrata de restringir um direito fundamental, aspecto que também torna impróprio o argumento deque a falta de impugnação ao edital teria ocasionado preclusão.



    5. O exercício de algumas atribuições exige especial porte e vigor físico (ex.: segurança de dignitários;prisão, imobilização e condução de pessoas; vistoria em veículos e navios; repressão do contrabandoou descaminho nos rios da Amazônia etc.), mas a grande maioria das atividades da polícia federal éburocrática ou de exame de documentos, coleta de informações, inquirições etc. A necessidade deatendimento àquelas atividades pode ser suprida com a criação de equipes especiais, integradas porcomponentes escolhidos dentro do universo, especialmente masculino, de servidores.



    (...)



    8. Agravo retido prejudicado.



    9. Negado provimento à apelação e à remessa oficial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, caput; e 37, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente